Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-73.2021.8.11.0027
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-73.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIMUNDO JACOB DA SILVA - CPF: 653.253.201-06 (APELADO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), R J DA SILVA - CNPJ: 12.648.237/0001-62 (APELANTE), PEDRO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 554.284.601-72 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), GUSTAVO MENEZES ESPINDOLA - CPF: 008.507.971-52 (ADVOGADO), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), LUCAS VILELA SALDANHA - CPF: 996.056.191-72 (ADVOGADO), WESLEN BENANTE GOMES - CPF: 054.551.351-04 (ADVOGADO), P W AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 17.528.086/0001-22 (APELADO), R J DA SILVA - CNPJ: 12.648.237/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), GUSTAVO MENEZES ESPINDOLA - CPF: 008.507.971-52 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), LUCAS VILELA SALDANHA - CPF: 996.056.191-72 (ADVOGADO), P W AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 17.528.086/0001-22 (APELANTE), PEDRO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 554.284.601-72 (APELADO), WESLEN BENANTE GOMES - CPF: 054.551.351-04 (ADVOGADO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), RAIMUNDO JACOB DA SILVA - CPF: 653.253.201-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO SEM COMUNICAÇÃO AO REPRESENTANTE LEGAL. REVELIA. BLOQUEIO DE VALORES. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL E DANOS DEMONSTRADOS.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Raimundo Jacob da Silva e Pedro Maria de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, em razão de bloqueio judicial oriundo de processo em que o autor foi revel por ausência de ciência da citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação do autor é tempestivo; e (ii) saber se o réu praticou ato ilícito ao receber a citação em nome da empresa autora, deixando de comunicar tal fato, ocasionando revelia e condenação em processo anterior.

III. Razões de decidir

3. A apelação do autor foi protocolada após o prazo legal previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, configurando intempestividade e ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

4. A preliminar de prescrição arguida pelo réu não procede, pois o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC deve ser contado da ciência inequívoca da violação, ocorrida em dezembro de 2018, sendo ajuizada a ação em março de 2021, dentro do prazo legal.

5. A alegação de inadequação da via eleita igualmente não merece acolhida, pois a ação ordinária é meio idôneo para postular reparação por danos materiais e morais.

6. Restou configurado ato ilícito do réu, que recebeu a citação sem dar ciência ao representante legal da empresa autora, ensejando revelia e condenação em processo estranho à sua responsabilidade. O conjunto probatório comprova nexo causal e dano, não afastados pela prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do autor não conhecido por intempestividade. Recurso do réu conhecido e desprovido. Majorados os honorários sucumbenciais (11%), contudo, suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
: “1. A interposição de recurso fora do prazo legal implica o não conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 2. Configura ato ilícito a conduta de quem recebe citação em nome de terceiro e não comunica ao legítimo destinatário, respondendo pelos danos materiais decorrentes.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
PEDRO MARIA DE OLIVEIRA
e
RAIMUNDO JACOB DA SILVA
contra sentença proferido pelo juízo da Vara Única da comarca de Itiquira, MT, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por Raimundo Jacob da Silva
,
representante legal da R J DA SILVA-ME em face do Pedro Maria e P MARIA DE OLIVEIRA - ME.

Prolatada a sentença (ID. nº 301335862) nos termos:

“
Diante do exposto:

a) sem resolução do mérito (Art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil), JULGO EXTINTO o processo em relação à pessoa jurídica P MARIA DE OLIVEIRA - ME, por ilegitimidade passiva para a demanda. Em sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2º CPC, em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão do art. 98, CPC; e

b) com resolução de mérito (art. 487, inc. I do Código de Processo Civil), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, para CONDENAR o réu PEDRO MARIA DE OLIVEIRA ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no montante de R$ 16.839,93 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), devidamente corrigido a contar da data do prejuízo/desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Em sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2º CPC, em 10% sobre o valor da condenação.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente o recurso consignando (ID 301335862):

“Com isso, ACOLHO os embargos opostos, para ALTERAR a sentença de ID 194555538, apenas no seguinte fragmento:

“Em sucumbência,
CONDENO
o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2º CPC, em 10% sobre o valor da condenação”.

Renove-se o prazo recursal.

Em suas razões recursais (ID. 153564764),
Pedro Maria de Oliveira
suscita preliminar de prejudicial do mérito a ocorrência de prescrição trienal da pretensão indenizatória, além de inadequação da via eleita.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de ausência de prova a comprovação de ato ilícito e nexo causal.

Sustenta que o conteúdo de conversas por via de aplicativo celular – whatsapp, nada servem como comprovação do real autor do serviço reclamado em ação de indenização nº 0032352-73.2012.8.26.0007.

Defende, inexistir ato ilícito consubstanciado na omissão de comunicar o autor, do recebimento de citação a se defender em ação indenizatória movida contra ele.

Alega que juízo a quo desconsiderou prova oral de testemunha que afirmou ter presenciado as partes conversando sobre o processo judicial.

Aduz que o autor sabia da existência da ação.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O
Raimundo Jacob da Silva
em suas razões recursais (ID. 301335868), requer preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, a proceder o seu pedido de indenização por danos morais.

Alega ter comprovado nos autos o dano moral ante o fato de ter ficado sem dinheiro em véspera de natal e final de ano. Que sentiu tristeza e aflição.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 301335868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre analisar os pressupostos
extrínsecos
e
intrínsecos
de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.003 do Código de Processo Civil: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Consoante se extrai dos autos, a sentença foi publicada no DJe em 22/05/2025. Interposto recurso de embargos de declaração, sobreveio decisão em complemento à sentença, disponibilizada no DJEN em 25/06/2025 e publicada em 26/06/2025 (quinta-feira), reabrindo-se, desta forma, novo prazo recursal.

Assim, nos termos da legislação processual civil, o prazo da apelação teve início no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 27/06/2025 (sexta-feira), encerrando-se em 18/07/2025 (sexta-feira), considerando o feriado municipal de Nossa Senhora do Carmo (16/07/2025), padroeira da cidade de Itiquira/MT.

Ressalte-se que a intimação foi realizada com observância das formalidades legais, constando na publicação o nome das partes e de seus respectivos advogados regularmente cadastrados no sistema PJe.

No caso, consta especificamente o nome do requerente,
Raimundo Jacob da Silva
, e de sua procuradora,
Hoterlene Lopes de Moraes
– OAB/MT 15.133, registrando-se ciência da decisão em 26/06/2025, às 10h09min05s, conforme tela extraída do processo (PJe).:

Cumpre destacar que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a utilização do DJEN foi instituída pela Resolução nº 05/2022, do Órgão Especial, com vigência a partir de 21/06/2022, para todos os processos que tramitam no sistema PJe de 1º e 2º graus, substituindo o antigo DJe.

Destarte, a apelação do autor Raimundo Jacob da Silva foi protocolada em
21/07/2025
(ID 301335868), quando já ultrapassado o termo final do prazo recursal, que se encerrou em
18/07/2025
. Assim, patente a intempestividade do recurso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. - Não deve ser conhecido o recurso de Apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.” (TJ-MG - AC: 10611160048991001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019)

Nestes termos, ante a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo autor,
Raimundo Jacob da Silva
, por
intempestividade
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo requerido, Pedro Maria de Oliveira.

O requerido/apelante suscita prejudicial de mérito consistente na ocorrência da
prescrição trienal da pretensão
. Argui, ainda, em preliminar, a
inadequação da via eleita
, porquanto entende não ser possível rediscutir nulidade de citação ou ilegitimidade passiva em outro processo.

Verifica-se, todavia, que a pretensão judicial se funda em responsabilidade civil sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Conforme a teoria da
actio nata
(art. 189 do Código Civil), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca do autor.

Neste importe, o autor acusa desconhecer da ação que culminou o bloqueio de valores de suas contas bancárias. Dessarte, o termo inicial do prazo prescricional foi a data do seu conhecimento dos fatos, pela restrição judicial em dezembro de 2018. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em março de 2021, não houve prescrição da pretensão da ação ordinária.

Ademais, a ação eleita é adequada para a tutela jurisdicional de reparação civil pelos danos materiais e morais sofridos em razão do alegado ato ilícito.

Rejeito, portanto, as preliminares de prescrição e inadequação da via eleita.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Consta dos autos que a presente ação foi ajuizada por
Raimundo Jacob da Silva
, na qualidade de titular da empresa RJ da Silva – ME (Recuperadora Ouro Branco), em face de
Pedro Maria de Oliveira
e
P. Maria de Oliveira – ME
.

Alega o autor que, em dezembro de 2018, foi surpreendido com bloqueios judiciais em suas contas mantidas no Banco do Brasil e no Sicredi, no valor de R$ 15.187,28 (quinze mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos)..

Sustenta que os bloqueios tiveram origem em sentença proferida nos autos nº 0032352-73.2012.8.26.0007, processo no qual teria sido decretada a sua revelia, pois a citação foi recebida pelo requerido Pedro Maria, que deixou de comunicar-lhe a existência da demanda.

Desta forma, requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sentença, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica P. Maria de Oliveira – ME, extinguindo o feito em relação a esta. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido Pedro Maria de Oliveira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.839,93 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos).

O ponto central da controvérsia reside em verificar se houve ato ilícito do réu ao receber a citação da empresa autora em processo anterior e, supostamente, deixar de comunicar tal fato ao representante legal da pessoa jurídica, o que teria levado à revelia e consequente condenação.

De acordo com o art. 927 do Código Civil, a obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, desde que demonstrados: (i) a conduta culposa ou dolosa, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de causalidade entre ambos.

Neste importe, o requerido, em sua defesa, alegou ter comunicado ao autor sobre a citação, requerendo a produção de prova testemunhal. Em audiência, foi ouvida a Sra. Socorro Inácio da Silva Brito, na condição de informante, a qual afirmou ter ouvido o requerido comentar sobre um processo judicial relativo a defeito em motor de caminhão, mas não soube precisar a época dos fatos, tampouco trouxe elementos concretos para comprovar a alegada comunicação.

Diante disso, o juízo de origem bem concluiu pela insuficiência probatória da tese defensiva, visto que o depoimento da informante não afastou a alegação autoral de desconhecimento da demanda. Verifica-se que o requerido não se desincumbindo do ônus de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do Código de Processo Civil).

Desta forma, resta incontroverso o fato do requerido ter recebido a citação, por carta precatória, nos termos da certidão do oficial de justiça (ID. 160741225), sem, contudo lhe comunicar do ato.

Além disso, documentos constantes dos autos evidenciam que não foi o autor quem realizou o serviço mecânico que deu causa à condenação no processo nº 0032352-73.2012.8.26.0007, mas sim o requerido, conforme troca de mensagens via aplicativo WhatsApp, em que a esposa do réu reconhece haver recebido os cheques a título de pagamento pelos serviços prestados.

Diante do conjunto probatório, restam configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dano, razão pela qual deve ser mantida a condenação do requerido.

Por todo exposto, conheço do recurso de Pedro Maria de Oliveira e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor,
Raimundo Jacob da Silva
, por ser intempestivo.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a
exigibilidade fica suspensa
porquanto o autor é
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025